Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prova testemunhal aliada às imagens de câmeras de segurança do local do crime aponta, com segurança, a materialidade e autoria do delito de furto majorado, impondo-se a manutenção do decreto condenatório do réu. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda considerando o quantum de pena corporal aplicado e a reincidência do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido.